Tribunal: TJMT
Processo: 1011933-62.2026.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011933-62.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRA OLIVEIRA GALDINO - CPF: 063.007.591-30 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON NATAL LEITE E SILVA - CPF: 716.601.051-70 (INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), HOZEIAS DE JESUS FONSECA - CPF: 718.272.721-80 (INTERESSADO), EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 971.716.111-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
. CONTEMPORANEIDADE E PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PREDICADOS PESSOAIS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva de paciente denunciada por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A conduta em tese praticada envolve a atração da vítima para uma emboscada em residência abandonada, seguida de execução por espancamento com instrumentos contundentes e posterior ocultação do corpo sob vegetação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a custódia cautelar carece de fundamentação concreta ou se está amparada na periculosidade demonstrada pelo fato; (
ii
) analisar se a prisão dos corréus ou o tempo transcorrido afastam a contemporaneidade da medida; (
iii
) avaliar se a segregação ofende o princípio da homogeneidade frente a eventual condenação futura; (
iv
) aferir se predicados pessoais autorizam a substituição da prisão por cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A higidez do decreto prisional repousa na gravidade concreta do delito, revelada por um
modus operandi
de acentuada crueldade e desproporcionalidade, em que a vida humana foi ceifada por motivação banal e mediante agressão violenta contra vítima imobilizada.

4. A exigência de contemporaneidade é atendida pela proximidade entre a data dos fatos e a decretação da medida, sendo que a custódia de corréus não elide o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, diante da relevância de sua participação individual na infração.

5. O princípio da homogeneidade não autoriza a soltura com base em juízos hipotéticos sobre regime fixado em condenação futura, sob pena de indevido exercício de futurismo incompatível com a natureza instrumental da tutela cautelar.

6. A necessidade da segregação para resguardar a ordem pública torna inviável a aplicação de medidas alternativas, conforme dispõe a lógica do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
conhecido, o
rdem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A
violência exacerbada e a banalidade da motivação, extraídas de
elementos concretos
dos autos,
indicam a
periculosidade
do agente e
justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia quando demonstrada a insuficiência de cautelares diversas. 3.
A prisão preventiva possui natureza instrumental, sendo inviável, na via estreita do
habeas corpus
, a realização de prognósticos acerca de eventual regime de cumprimento de pena em caso de condenação
."

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP,
arts
. 121, § 2º, e 211; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312 e 316.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado n.º 43 da TCCR; TJMT, N.U 1000965-70.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 28.04.2026; TJMT, N.U 1008596-65.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 30.03.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

GABINETE 3

HABEAS CORPUS

N.°

1011933-62.2026.8.11.0000

Habeas Corpus
n.º
1011933-62.2026.8.11.0000

Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor d
a
paciente
Alessandra Oliveira Galdino
.

Impetrado:
Juízo da
12
ª Vara
Criminal
da Comarca de C
uiabá
/
MT
.

Ação Principal:

Ação Penal – processo n.º 1022336-95.2025.8.11.0042 – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER, tipificado(s) no(s) art. 121, § 2º, incisos II, III e IV e art. 211, ambos do Código Penal
.

Origem:
Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
.

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de ALESSANDRA OLIVEIRA GALDINO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
.

A impetrante sustenta, em síntese, que a paciente estaria submetida a constrangimento ilegal em razão da manutenção da prisão preventiva. Argumenta que a decisão constritiva não apresenta fundamentação concreta e contemporânea, limitando-se a fazer referência à gravidade abstrata do delito, sem demonstrar, de forma específica, a necessidade da medida extrema no caso em exame.

Aduz, ainda, que o fato de os corréus já se encontrarem custodiados modificaria o panorama fático, reduzindo significativamente o risco de reiteração delitiva e, consequentemente, enfraquecendo os fundamentos que sustentaram a decretação da prisão preventiva.

Ressalta, igualmente, a existência de condições pessoais favoráveis da paciente, tais como primariedade e residência fixa, além de sustentar que a prisão afrontaria o princípio da homogeneidade, por representar resposta estatal mais severa do que aquela que eventualmente seria fixada em caso de condenação (ID 354647383).

O pedido liminar foi indeferido (ID 355405373).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, nas quais reafirmou a necessidade da segregação cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta dos fatos e o risco que a liberdade da paciente representa (ID 356270368).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ao entendimento de que a custódia
se encontra
devidamente motivada, com base na gravidade concreta dos delitos e na periculosidade da agente, evidenciada pelo modus operandi adotado e pela tentativa de ocultação do cadáver (ID 361262861).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos constitucionais e legais de admissibilidade, conhece-se da impetração.

Narra a denúncia que

no dia 30 de outubro de 2025, em Cuiabá, a paciente e os corréus Anderson e
Hozeias
teriam atraído a vítima Ezequiel Alves dos Santos até uma casa abandonada, onde esta foi imobilizada e, posteriormente, morta por espancamento, mediante golpes de madeira na região da cabeça.

Segundo consta, a ação teria sido motivada por retaliação decorrente de desentendimento banal ocorrido anteriormente em estabelecimento comercial, sendo o corpo da vítima, após o óbito, ocultado sob folhas de bananeira
:

“
No dia 30 de outubro de 2025, por volta das 18h, na residência particular localizada na Avenida Brasil, n.º 737, Bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá-MT, os denunciados ALESSANDRA OLIVEIRA GALDINO, ANDERSON NATAL LEITE E SILVA, vulgo “Nego” e HOZEIAS DE JESUS FONSECA, agindo de forma livre, consciente e em unidade de desígnios, imbuídos de animus necandi, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, mediante golpes desferidos com instrumento contundente (pedaço de madeira), ceifaram a vida da vítima Ezequiel Alves dos Santos, conforme certidão de óbito (ID 216809289). Segundo o que restou apurado no incluso caderno investigativo, na data e horário retromencionados, a equipe policial GAP 01 recebeu denúncia anônima relatando a ocorrência de um possível homicídio. Ato contínuo, já no imóvel indicado, os policiais abordaram a denunciada ALESSANDRA, que, após apresentar contradições, confessou que, com o apoio dos demais imputados, conduziram a vítima até aquela residência abandonada e a espancaram utilizando um pedaço de madeira até causar-lhe a morte. Restou averiguado que, após o homicídio, os denunciados arrastaram e ocultaram o corpo do ofendido nos fundos do imóvel, encobrindo-o com folhas de bananeira, com a clara intenção de ocultar o crime, conforme se verifica do Laudo Pericial n.º 222.2.21.9067.2025.064282-A01 (ID 216809285). As investigações indicam que o homicídio foi motivado por retaliação após desentendimento ocorrido em estabelecimento comercial nas proximidades, circunstância que teria desencadeado a decisão criminosa. O crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que os denunciados decidiram ceifar a vida da vítima em razão de uma desavença banal ocorrida em um bar, envolvendo um cadeirante conhecido dos indiciados. Além disso, o delito foi praticado mediante meio cruel, pois os agentes desferiram diversos golpes com um pedaço de madeira na cabeça da vítima, causando intenso sofrimento físico antes da morte. O modo de execução do homicídio ocorreu com recurso que dificultou a defesa do ofendido, que foi surpreendido, mantido imobilizado e espancado por quatro pessoas ao mesmo tempo, impossibilitando qualquer reação ou tentativa de fuga. Após a execução, os denunciados ocultaram o cadáver, cobrindo-o com folhas de bananeira nos fundos da residência, com o intuito de dificultar sua localização e disfarçar o odor. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece denúncia em desfavor de ALESSANDRA OLIVEIRA GALDINO, ANDERSON NATAL LEITE E SILVA, vulgo “Nego” e HOZEIAS DE JESUS FONSECA, como incursos nas disposições do art. 121, §2º, incisos II, III e IV e art. 211, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, requerendo seja a presente denúncia recebida e autuada, citando-se os denunciados para apresentarem resposta à acusação, oitiva das testemunhas e produção de todas as provas em direito admitidas, observando-se o procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida (art. 394, §1º, inciso I, do Código de Processo Penal), submetendo-se ao final ao Egrégio Tribunal do Júri (...).
”
(ID 354647386)

Ao apresentar resposta à acusação, a paciente requereu a revogação da custódia cautelar, pleito este que foi indeferido pelo Juízo de origem.

Na decisão impugnada, consignou-se, em essência, que não houve alteração do quadro fático que ensejou a decretação da prisão preventiva, permanecendo hígida a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

Destacou-se, especialmente, a periculosidade da paciente, evidenciada pela brutalidade do delito e pela possível premeditação da conduta, circunstâncias que, segundo o Juízo, justificariam a manutenção da segregação cautelar e a inadequação de medidas alternativas
. Veja-se:

“(...)
Consta dos autos que a acusada e os corréus, motivados pelo desejo de retaliação em virtude de um desentendimento pretérito, supostamente, conduziram a vítima até uma casa abandonada, a imobilizaram e a mataram por espancamento utilizando um pedaço de madeira com golpes na cabeça. Após o óbito, os acusados teriam ocultado o corpo da vítima com folhas de bananeira. Portanto, a brutalidade incomum, associada a suposta premeditação por vingança revelam o contemporâneo abalo a ordem pública, cujos requisitos permanecem contemporâneos e hígidos, portanto, sendo insuficientes quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão. No caso, presentes os requisitos legais, associados a natureza e gravidade concreta dos crimes, “a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema”. A propósito:
AgRg
no HC n. 940.918/RS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe
de 10/10/2024; e
AgRg
no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 30/9/2024. HC n. 640.940/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe
de 25/6/2021. No mesmo sentido: Enunciado n. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”. Destarte, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, assim como inexistentes novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar a revogação ou substituição por medidas cautelares diversas, deve a custódia cautelar ser preservada.
Ex
positis, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar, consistentes na prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela acusada ALESSANDRA OLIVEIRA GALDINO, em cumprimento ao disposto no Art. 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, com redação incluída pela Lei nº. 13.964/2019, para assegurar a ordem pública.
(...)”.
(ID 354647384)

No caso em análise, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária à garantia da ordem pública. Os elementos informativos constantes dos autos indicam, em tese, a participação da paciente em crime de elevada gravidade concreta, o que, por si só, já demanda especial cautela na análise da sua liberdade.

A desproporção da conduta, consistente em ceifar a vida da vítima em decorrência de desentendimento banal, somada à intensa violência empregada, revelada pelo espancamento com pedaço de madeira enquanto
o ofendido
se encontrava imobilizad
o
, evidencia significativo desvalor da ação e acentuado desprezo pela vida humana.

Além disso, a suposta
premeditação
do grupo, que teria atraído a vítima até o local do crime, bem como a posterior tentativa de ocultação do cadáver, mediante cobertura com folhas de bananeira, reforça a gravidade concreta da conduta e indica periculosidade incompatível, neste momento, com o retorno da paciente ao convívio social.

Cumpre destacar que o
modus operandi
violento constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, por revelar a periculosidade do agente, conforme entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal, cuja jurisprudência admite a segregação cautelar em hipóteses semelhantes
:

“III. Razões de decidir:

6. A periculosidade do agente manifesta-se pelo
modus operandi
empregado, caracterizado pelo descontrole emocional e pela intensidade da agressão, demonstrando total ausência de domínio sobre impulsos agressivos.

Tese de julgamento:

3. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes quando a gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado evidenciam risco real à ordem pública e à aplicação da lei penal.

(N.U 1048254-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)”

No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade, também não assiste razão à impetrante. Isso porque
,
o fato é relativamente recente, tendo ocorrido em 30 de outubro de 2025, e os reflexos decorrentes da conduta ainda se mostram atuais, de modo que subsiste a necessidade da medida para resguardar a ordem pública.

De igual modo, a custódia dos corréus não afasta o perigo gerado pela eventual liberdade da paciente, pois os atos a ela atribuídos possuem relevância própria e devem ser analisados individualmente, sob a ótica da proteção da coletividade
.

No que diz respeito à alegação de violação ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que a prisão seria mais gravosa do que eventual condenação, trata-se de raciocínio hipotético, incompatível com a estreita via do
habeas corpus.

A segregação cautelar possui natureza instrumental e não se confunde com a pena, sendo indevida a antecipação de juízo acerca do regime a ser fixado em eventual condenação.

A jurisprudência deste Tribunal orienta que:

“5. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva com base em suposições sobre o regime de pena a ser fixado em caso de condenação, visto que a segregação cautelar possui natureza instrumental e distinta da pena sancionatória, sendo vedado ao julgador realizar exercício de 'futurismo' nesta via estreita do habeas corpus.

(N.U 1000965-70.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)”.

Assim
,
demonstrada
a necessidade da prisão preventiva, por
consequência lógica
,
fica afastada
a aplicação de medidas cautelares mais brandas
, nos termos do
art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal
.

A propósito, colhe-se da jurisprudência:

“3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas”.

(N.U 1008596-65.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026).

Ressalte-se, por fim, que eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, entendimento consolidado, inclusive, no Enunciado n.º 43 da TCCR/TJMT.

Diante de todo esse contexto, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGA-SE A ORDEM.

É o voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza Convocada

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026